Tribunal: TJSP
Processo: 2205902-52.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Eros Piceli
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Ação de execução – instrumento particular de transação – atraso de quatro dias no pagamento da parcela, cuja prorrogação já havia sido autorizada pelo credor – impossibilidade de se exigir a integralidade da multa por descumprimento integral, sob pena de caracterizar enriquecimento sem causa do credor – agravo de instrumento não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33a Câmara de Direito Privado
1
Agravo de Instrumento no 2205902-52.2019.8.26.0000 - 33a Câm. – Direito Privado - TJ
Registro: 2020.0000106194
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2205902-52.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
MEIRELLES, MILARÉ SOCIEDADE DE ADVOGADOS, é agravado RESICONTROL
SOLUÇÕES AMBIENTAIS S/A..
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EROS
PICELI (Presidente), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
EROS PICELI
RELATOR
ASSINATURA ELETRÔNICA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33a Câmara de Direito Privado
2
Agravo de Instrumento no 2205902-52.2019.8.26.0000 - 33a Câm. – Direito Privado - TJ
Agravo de Instrumento no 2205902-52.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo - Foro Central Cível - 36a Vara Cível
Agravante: Meirelles, Milaré Sociedade de Advogados
Agravada: Resicontrol Soluções Ambientais S/A.
Ação de execução instrumento particular de transação atraso
de quatro dias no pagamento da parcela, cuja prorrogação já
havia sido autorizada pelo credor impossibilidade de se exigir a
integralidade da multa por descumprimento integral, sob pena de
caracterizar enriquecimento sem causa do credor
agravo de
instrumento não provido.
Voto no 45.353
Vistos.
Agravo de instrumento em ação de execução de
instrumento particular de transação relativa a prestação de serviços
advocatícios, contra decisão que não acolheu pedido de prosseguimento
do feito para cobrança da multa contratual e do saldo remanescente
decorrente da exclusão do desconto concedido anteriormente.
Sustenta a agravante que a cláusula penal incide de
pleno direito, nos termos do art. 408 do Código Civil. Cita jurisprudência.
Diz que não cabe redução equitativa da multa, porque o
caso não se subsume às duas hipóteses do artigo 413 do Código Civil.
Não anuiu com a dilação do prazo para pagamento da
quinta parcela em 14.5.2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33a Câmara de Direito Privado
3
Agravo de Instrumento no 2205902-52.2019.8.26.0000 - 33a Câm. – Direito Privado - TJ
Recurso processado e respondido.
É o relatório.
As partes firmaram acordo envolvendo cinco processos
em que a agravada se comprometeu a pagar a agravante a importância
de R$ 3.600.000,00, em 8 parcelas mensais de R$ 450.000,00, vencendo
a primeira em 27.12.2018 e as demais no dia 27 dos meses
subsequentes.
Sob alegação de que a agravada atrasou a 5a parcela do
acordo, a agravante vem exigir a integralidade da cláusula penal
avençada, com a cobrança da multa de 2% do acordo, que corresponde a
quantia de R$ 72.000,00, o que foi indeferido pela decisão agravada.
Este juiz já teve a oportunidade de julgar o agravo de
instrumento de no 2114368-27.2019.8.26.0000, em 11.11.2019, extraído
de outra execução que fez parte do acordo global envolvendo a dívida no
valor de R$ 3.600.000,00, em que manteve a decisão de se estipular a
multa proporcional, entendimento este que deve ser estendido neste
recurso, sob pena de causar decisões conflitantes envolvendo o mesmo
fato.
Desse modo, constata-se que as parcelas vinham sendo
pagas e na quinta houve atraso de quatro dias. O pagamento, alterado
com a anuência da agravante para o dia 10 de maio de 2019, foi feito no
dia 14 seguinte.
Quer dizer que houve tolerância do credor para que o
pagamento atrasasse treze dias. Não teria o menor sentido entender que,
efetuado o pagamento quatro dias depois, remanescesse a multa
exorbitante de R$ 72.000,00.
A agravada demonstrou que cumpriu integralmente o
acordo, com o pagamento de todas as parcelas do acordo.
Daí o indeferimento da incidência da multa integral e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33a Câmara de Direito Privado
4
Agravo de Instrumento no 2205902-52.2019.8.26.0000 - 33a Câm. – Direito Privado - TJ
manutenção do desconto antes concedido, atentando-se aos princípios
da razoabilidade e da boa-fé objetiva.
Do exposto, nega-se provimento ao agravo de instrumento.
Eros Piceli
Relator